Tribunal: TJSP
Processo: 0738310-45.2006.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0738310-45.2006.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes FABIANA ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE
VAZ DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, declararam extintas as punibilidades quanto ao primeiro estelionato, nos
termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal e deram provimento parcial ao
recurso de PAULO HENRIQUE VAZ DA COSTA e integral ao de FABIANA
ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA, para manter a condenação do primeiro e
redimensionar a sua reprimenda para dois anos de reclusão em regime aberto e
pagamento de vinte diárias mínimas, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, nos termos supra, e para absolver a segunda, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0738310-45.2006.8.26.0577 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: PAULO HENRIQUE VAZ DA COSTA e FABIANA
ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1466
PAULO
HENRIQUE
VAZ DA
COSTA e FABIANA ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA foram
processados e condenados como incursos no artigo 171 “caput”, por três
vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento,
cada qual, de três anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de
trinta diárias mínimas, substituídas as penas privativas de liberdade por
duas restritivas de direitos, nos termos da r. sentença de fls. 702/711, cujo
relatório adota-se.
Inconformados, recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
3
A Defesa de Paulo Henrique pleiteia
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória (fls.
739/743).
A Defesa de Fabiana, por sua vez,
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa a ampla defesa
e extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
Quanto
ao
mérito
pleiteia
a
absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls. 745/753).
Contrarrazões de fls. 756/764.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos para que seja
reconhecida a prescrição quanto ao primeiro crime de estelionato e, quanto
aos outros dois subsequentes, seja mantida a condenação de Paulo e
provida a absolvição quanto a Fabiana (fls. 776/784).
É o relatório.
Apesar de não alegado pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
4
se faz necessário ressaltar que a Lei no 13.964/2019 alterou a natureza da
ação penal do crime de estelionato, sendo, atualmente, processado
mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido,
salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança
ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade
ou incapaz.
Entretanto, tem-se que seus efeitos
não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, como o oferecimento
da denúncia, de modo que a retroatividade da representação no crime de
estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o presente
processo.
Quanto a matéria preliminar arguida
pela Defesa de Fabiana acerca da condenação por três crimes de
estelionato, quando foi denunciada em apenas um e com consequente
ofensa a ampla defesa, não merece prosperar.
A exordial acusatória, em meridiana
leitura, descreve clara a ocorrência das três ações delituosas, pelas quais se
defendeu plenamente, e que restou condenada pelo Juízo sentenciante.
Portanto, respeitado o princípio da ampla defesa, à mingua de embaraço ao
livre e amplo exercício dos trabalhos da respectiva defesa.

Quanto
ao
reconhecimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
5
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, assiste razão parcial às
Defesas.
Com isso, verifica-se que a abertura
da conta bancária e tomada de empréstimo pelos apelantes se deu em
meados de abril de 2006 e a denúncia foi recebida em 16 de junho de 2010
(fls. 193), portanto, ante a condenação por um ano de reclusão e prazo
superior a quatro anos entre o fato e o recebimento da denúncia, impõe-se
reconhecer a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V e a
consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV,
ambos do Código Penal.
Entretanto, nessa toada, não se
verifica prescritos os dois últimos estelionatos.
Entre os fatos e o recebimento da
denúncia, o financiamento da motocicleta se deu em 30 de junho de 2016,
fls. 94 e, em data posterior, a venda para a vítima Jorge Luís e a denúncia
foi recebida em 16 de junho de 2016.
Entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória em 05 de dezembro de 2019, os autos
estiveram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal, entre 12 de novembro de 2010, sendo revogada a suspensão para
Fabiana em 25 de novembro de 2016 e para Paulo em 27 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
6
2019.
Portanto, não prescritos, conforme
artigo 109, inciso V do Código Penal.
Passa-se
a
análise
do
mérito,
somente, dos dois últimos estelionatos.
Segundo consta, em meados de abril
de 2006, no interior da agência Banco do Brasil, na Av. Andrômeda, 693,
Jardim Satélite, na cidade e Comarca de São José dos Campos, os
apelantes, agindo em concurso e previamente ajustados, fizeram uso de
documentos falsificados, em nome de terceiros - Gláucio e Graziela - com
o propósito de, mediante fraude, abrir uma conta bancária e obter linhas de
crédito e aplicar golpes na praça, tendo eles obtido empréstimo bancário da
ordem de R$ 45.000,00, em prejuízo daquela instituição financeira.
Consta, ainda, que o apelante Paulo,
com o mesmo documento falso, celebrou contrato de financiamento de
uma motocicleta, junto à instituição bancária e, posteriormente, vendeu o
veículo à vítima Jorge, sem que esta soubesse da origem criminosa, por R$
10.500,00.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão dos documentos falsos de fls. 09/11, auto de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
7
apreensão e entrega da motocicleta de fls. 48/50, do ofício bancário dando
conta do financiamento do veículo de fls. 94.
A prova oral foi colhida em Juízo,
sob o crivo do contraditório, a qual a apelante Fabiana, às fls. 587, negou a
ação delituosa e disse ser vítima também da situação.
Paulo, às fls. 603, por sua vez,
confessou manter em erro, mediante artifício ardil, o Banco Real ao
realizar o financiamento, bem como a vítima Jorge ao vender o veículo
para ela.
Conforme ofício enviado pelo banco
ABN Amro Real, fls. 94, o contrato de financiamento de no 20011002253
foi firmado pela pessoa de nome Gláucio nome falso utilizado pelo
apelante Paulo para pagamento em 36 prestações, tendo sido quitada
somente uma parcela.
A vítima Jorge Luís, foi ouvida
somente na fase policial, às fls. 40/41, tendo declarado que negociou a
compra da referida motocicleta com Paulo, desconhecendo sua origem
ilícita.
Nesse contexto, não há que se falar
em fragilidade probatória quanto a autoria de Paulo, até porque nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
8
Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade às declarações da
vítima de sorte que não teria qualquer interesse na condenação de
inocentes.
Vide, nesse sentido:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Neste diapasão, corroborada com a
confissão espontânea de Paulo, verifica-se que Fabiana não teve
participação nos estelionatos, eis que, junto ao banco vítima, o
financiamento foi realizado somente por Paulo e a venda posterior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
9
motocicleta para a segunda vítima também foi negociada e concretizada
pelo mesmo apelante.
Portanto, ausentes provas suficientes
para a manutenção da condenação para os crimes de estelionato acima,
sendo que o primeiro, a abertura de conta com documento falso e a tomada
de empréstimo, teve a punibilidade julgada extinta, não tendo seu mérito
analisado.
Neste mesmo contexto, nada do que
alegou a combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento
sobre a efetiva responsabilidade penal do apelante Paulo nos fatos narrados
na denúncia.
Demonstrado o dolo em obter
vantagem ilícita, ao se utilizar de documento falso para abrir uma conta,
comprar um veículo em prestações e não quitá-las e, ainda, vender o bem
para outra vítima, que não só não sabia da origem espúria, como acreditou
estar diante de uma motocicleta regularizada.
Passa-se a análise da dosimetria.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, as penas-base foram fixadas no
mínimo legal e, assim restarão mantidas, uma vez que inexistem outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
10
circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas
do apelante.
Os crimes se deram em tempos
diferentes e executados de forma distinta e não necessariamente o segundo
se deu em consequência do primeiro, portanto, tratando-se de dois crimes,
foram corretamente somadas as penas ante o concurso material, ou seja,
dois anos de reclusão e pagamento de vinte diárias mínimas.
Mantida a substituição das penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes
estabelecidos pelo Juízo sentenciante, nos termos do artigo 44 e o regime
aberto em conformidade com o artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”
ambos do Diploma Substantivo Penal.
Ante ao exposto, declara-se extintas
as punibilidades quanto ao primeiro estelionato, nos termos do artigo 107,
inciso IV do Código Penal e dá-se provimento parcial ao recurso de
PAULO HENRIQUE VAZ DA COSTA e integral ao de FABIANA
ANGELO MENEZES DE OLIVEIRA, para manter a condenação do
primeiro e redimensionar a sua reprimenda para dois anos de reclusão em
regime aberto e pagamento de vinte diárias mínimas, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos supra, e para
absolver a segunda, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0738310-45.2006.8.26.0577 -Voto no 1466
11
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR